Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-31.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009082-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 910.194.511-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO JUÍZO
A QUO
– EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 1.018, §2º DO CPC – DESCUMPRIMENTO PROVOCADO PELO AGRAVADO – IRREGULARIDADE COMPROVADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. (...) “Não há que ser conhecido o Agravo de Instrumento que descumpre a norma do artigo 526 do CPC/1973, equivalente ao artigo 1018, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil/2015”. (N.U 0055478-25.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOURIVAL SOARES DE OLIEVIRA FILHO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única a Comarca de Dom Aquino (autos n. 966-19.2016.8.11.0034 – Cód. 42643) que determinou o desentranhamento do pedido de liquidação de sentença para seu processamento em autos apartados e determinou que o Agravante apresente documentos indispensáveis à sua propositura e a memória de cálculo.

Como causa de pedir recursal, assevera a Agravante, em síntese, que a memória discriminada e atualizada do cálculo só deve ser apresentada quando se tratar de cumprimento de sentença, o que não é caso dos autos, posto que a liquidez do valor é o que se busca na liquidação de sentença por arbitramento.

Argumenta que “a liquidação por arbitramento é uma fase processual que necessita de conhecimento técnico específico para estimar o quantum a ser executado, quando não se pode decidir de plano, como no presente caso”.

Aduz que os documento necessários para apuração do quantum devido em liquidação de sentença está em posse do Agravado, devendo ele ser o responsável pela sua apresentação.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando a decisão impugnada para determinar apuração do quantum por perito contábil e, alternativamente, caso entendesse pela necessidade de documentos
elucidativos, que o ônus de produzir fosse do Agravado.

O Agravado apresentou as contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão do descumprimento do prazo de 03 (três) dias para comprovar a interposição do agravo de instrumento (art. 1.019, §§2º e 3º do CPC) e em face do ato impugnado se tratar de despacho mero expediente. Aduz ainda, o não cabimento de agravo de instrumento contra despacho. No mérito, sustenta que a decisão deve ser mantida pois ausente de qualquer irregularidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 52834452 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO JUÍZO
A QUO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, o Agravado arguiu a preliminar de inadmissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento ao fundamento que o Agravante não comunicou o juízo a quo, no prazo de 03(três) dias, a interposição do presente recurso, descumprindo o art. art. 1.019, §§2º e 3º do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o recurso de Agravo de Instrumento, diante do descumprimento do dever de comunicar o juízo
a quo
da interposição do recurso.

No caso, é certo que este recurso foi interposto em 10/08/2018 e, em análise aos autos original pelo sistema Primus e pelo documentos apresentado pelo Agravado – extrato dos autos -, verifica-se que a comunicação nos autos principais ocorreu em 28/08/2018.

Extrai-se da redação do artigo 1.018 do Código de Processo Civil que, não sendo eletrônico os autos, o Agravante realizará a juntada do comprovante de interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso no processo original, sob pena de inadmissibilidade do recurso, como se vê:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento,
do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Logo, é certo que importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que a comunicação da interposição deste recurso ocorreu 18 (dezoito) dias após o seu protocolo (interposto 10/08/2018 e comunicação 28/08/2018).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DA NORMA DO ARTIGO 526 DO CPC/1973 EQUIVALENTE AO ARTIGO 1018, §§ 2º E 3º DO CPC/2015 SUSCITADA PELOS AGRAVADOS – EFETIVO DESCUMPRIMENTO ATESTADO PELO JUÍZO “A QUO” - ACOLHIMENTO - AGRAVO NÃO CONHECIDO. Não há que ser conhecido o Agravo de Instrumento que descumpre a norma do artigo 526 do CPC/1973, equivalente ao artigo 1018, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil/2015. (N.U 0055478-25.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO § 2º DO ART. 1.018, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Consoante estabelece o § 2º do art. 1.018, do CPC, a parte agravante deverá requerer a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento aos autos da ação principal, quando o feito não tramitar sob forma eletrônica perante o juízo a quo. O descumprimento de tal determinação implica inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos como previsto no § 3º, do referido diploma legal. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGV: 70079610457 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ORIGINÁRIO EM AUTOS FÍSICOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.018, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. I - Segundo o art. 1.018 do CPC, o agravante tem como ônus requerer a juntada aos autos do processo originário, da cópia do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, tendo ainda o ônus de informar a relação dos documentos que instruíram o recurso, salvo se se tratar de processo eletrônico. II - Nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do mesmo artigo, o não cumprimento da disposição contida no caput, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que arguido e comprovado pelo agravado, como no caso em estudo. III - Ausentes fatos novos a motivarem a retificação do ato judicial vergastado, imperativo é o desprovimento recursal. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04189360420178090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar arguida pela parte agravada de inobservância do art. 1018, 'caput' e § 2º, do CPC. Ausência de comunicação do Juízo "a quo" sobre a interposição do presente recurso. Agravado que alegou e comprovou a falta de comunicação nos autos físicos de origem acerca da interposição do presente agravo de instrumento. Obrigatoriedade de informação por se tratar de processo físico (origem). Falta de pressuposto de admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO, revogado o efeito suspensivo. (TJ-SP - AI: 21392837720188260000 SP 2139283-77.2018.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 14/02/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO FÍSICO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1.O agravante deixou de juntar nos autos físicos do processo originário cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Inobservância do § 2º, do art. 1.018, do CPC. 2. Questão suscitada pela parte agravada e confirmada pelo juízo a quo. Inteligência do § 3º, do art. 1.018, do CPC, que importa na inadmissibilidade do agravo de instrumento. 3.Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00121963620198190000, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Logo, diante da comunicação intempestiva e da provocação e comprovação pelo Agravado, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020